Tribunal: TJSP
Processo: 2241250-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DEFENSOR PÚBLICO – DIÁRIAS – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO E A EXPEDIÇÃO DO RPV EM

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DEFENSOR PÚBLICO – DIÁRIAS – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO E A EXPEDIÇÃO DO RPV EM FAVOR DOS ADVOGADOS E REPRESENTANTES LEGAIS DA PARTE AUTORA – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO ESPECÍFICO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA REFERENTES À FASE DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA À REDUÇÃO DOS REFERIDOS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Possibilidade da expedição de RPV, em apartado, para o pagamento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, referentes à fase de conhecimento. 2. Inteligência da Súmula Vinculante no 47, da jurisprudência consolidada e reiterada do C. STF. 3. Possibilidade, em tese, de reserva dos honorários advocatícios contratuais, submetida ao preenchimento dos respectivos requisitos legais. 4. Impossibilidade da expedição de Precatório, em apartado, para o pagamento dos referidos encargos. 5. Os ônus decorrentes da sucumbência, relativamente à fase da execução de título judicial, são devidos, em razão da aplicação do princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC/15. 6. A jurisprudência do C. STJ, firmada por ocasião do julgamento do REsp no 1.134.186, submetido ao regime dos recursos repetitivos, é no sentido da possibilidade de fixação dos referidos encargos, na hipótese do oferecimento de impugnação à execução. 7. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 8. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) acolhimento da impugnação à execução, oferecida pela parte executada e homologação dos respectivos cálculos da conta de liquidação; b) condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, arbitrados no valor de R$ 1.000,00; c) determinação, à parte exequente, para a realização do peticionamento eletrônico, tendente à expedição de Ofício Requisitório de Pequeno, ou então, de Grande Valor. 9. Decisão recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão somente, para autorizar a realização do peticionamento eletrônico, objetivando a expedição do RPV, tendente ao pagamento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, referentes à fase de conhecimento. 10. Ficam mantidos os demais termos da r. decisão proferida na origem. 11. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, parcialmente provido.